Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-28.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001652-28.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DO AMARAL DINIZ - CPF: 493.516.800-53 (AGRAVANTE), CLAUDIOMAR CRESTANI - CPF: 386.311.059-53 (AGRAVANTE), FRANCISCA ELISABETH CONSOLI - CPF: 714.662.077-87 (AGRAVANTE), JAIRO KIPPER DA ROSA - CPF: 486.674.120-15 (AGRAVANTE), LAURO JOSE CRESTANI - CPF: 021.263.119-53 (AGRAVANTE), MARIA BERNARDET CONSOLI MATSUMOTO - CPF: 223.794.468-73 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO - INEXISTÊNCIA DE PROBALIDADE RECURSAL E
PERICULUM IN MORA
– RECURSO DESPROVIDO.

“As execuções fiscais são reguladas pela Lei no 6.830/1980 que impõe previsão expressa da necessidade de garantia do juízo para a apresentação de embargos (§ 1o do art. 16). (Ap 78662/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017).”

Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela recursal, se comprovada a ausência dos requisitos descritos nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I do Código de Processo Civil/15, quais sejam, probabilidade do provimento do recurso, o risco do dano grave, de difícil ou impossível reparação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS EDUARDO DO AMARAL DINIZ

e outros
contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos
dos Embargos à Execução Fiscal
nº
9179-59.2017.8.11
.0040 recebeu os embargos à execução fiscal sem conferir-lhe efeito suspensivo.

Alega o agravante que foi proposta execução fiscal instruída com a Certidão de Dívida Ativa nº 20093439, no valor de R$ 63.349,38, referente a obrigação acessória de ICMS, tendo como devedores a empresa Olvepar S/A Ind. Com. e os sócios corresponsáveis.

Sustenta ainda que manejaram embargos à execução fiscal no qual sustentam, dentre várias matérias, a nulidade do feito executivo, a declaração da prescrição intercorrente e a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis.

Assevera que embora carreados aos embargos provas pré-constituídas e garantida a dívida, pela penhora, os embargos foram recebidos, sem o efeito suspensivo.

Relata que a decisão contrariou o art. 19 da LEF, segundo o qual formalizada a penhora, a execução fica suspensa.

Ao final, requer
a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a execução fiscal, e no mérito pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão para o fim de que seja em definitivo concedido o efeito suspensivo nos
embargos à execução fiscal
,
determinando, consequentemente, o sobrestamento dos atos executivos em relação aos executados, ora Agravantes, até julgamento final de mérito dos referidos
embargos
.

Contrarrazões ao agravo pelo desprovimento do recurso – id 2307724 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS EDUARDO DO AMARAL DINIZ e outros
contra a decisão contra decisão interlocutória proferida nos autos
dos Embargos à Execução Fiscal
que recebeu os embargos à execução fiscal sem conferir-lhe efeito suspensivo.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizado os Embargos à Execução Fiscal por
CARLOS EDUARDO DO AMARAL DINIZ e outros
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O juízo
a quo
indeferiu a medida liminar ao seguinte fundamento,
in verbis
:

“Vistos, etc.

Sem embargos quanto ao fumus boni iuris, constato que não restou comprovado o periculum in mora capaz de justificar a imprescindibilidade do efeito suspensivo.

Ademais, não restam configurados os requisitos que dispõe acerca da tutela de evidência, dispostos no art. 311 do NCPC.

Sendo assim, RECEBO OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO, determinando o prosseguimento da execução, nos termos do art. 919, caput; c/c seu § 1º, do NCPC.

Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 dias (art.17 da Lei 6830/80).

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Alega o agravante,
pugna pela a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a execução fiscal.

Em análise dos autos, as alegações do ora agravante não merece provimento, pois em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo.

Ora, o art. 16 da Lei nº 6830/80 é taxativa ao dispor que:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Com efeito, é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal a garantia da execução, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. As execuções fiscais são reguladas pela Lei no 6.830/1980 que impõe previsão expressa da necessidade de garantia do juízo para a apresentação de embargos (§ 1o do art. 16). (Ap 78662/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017).

Na espécie, há pedido expresso do embargante (executado), no entanto, quanto à garantia da execução, apesar de constarem nos autos a penhora de bens móveis, não se pode afirmar se houve a constrição de bens suficientes para garantir a execução, ou seja, se o juízo encontra-se totalmente garantido.

Importante ressaltar ainda, que não se encontra presentes os requisitos da tutela provisória, consubstanciado na probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
para justificar a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos, pois tal prejuízo não se confunde com os efeitos naturalmente inerentes à execução.

O perigo não se caracteriza tão somente pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a interposição dos embargos, já que a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo.

Partindo dessas premissas, não se mostra adequado a concessão do efeito suspensivo aos embargos,
eis que ausente, no caso, os requisitos que autorizariam sua concessão, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019